Tribunal: TJMT
Processo: 1007805-61.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007805-61.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KELLYAN DE SOUZA MARIA - CPF: 013.253.511-48 (RECORRENTE), KELLYAN DE SOUZA MARIA - CPF: 013.253.511-48 (ADVOGADO), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (RECORRIDO), THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - CPF: 009.846.974-62 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - CNPJ: 26.143.531/0001-27 (RECORRIDO), CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - CPF: 993.128.327-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE - ATO ILÍCITO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte autora, objeto da demanda, bem como condenar a ré no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da sentença, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

2. Pretensão recursal é a majoração dos danos morais.

3. A parte autora contratou plano de saúde com mensalidade de relevante valor e, embora adimplente e transcorrido o prazo de carência, teve indevida negativa de cobertura, o que configura o dano moral.

4. A negativa de liberação e cobertura de consulta médica e exames configuram falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14,
caput
e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor dos danos morais arbitrados.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, em decorrência da negativa de cobertura de despesas médicas hospitalares, sem qualquer justificativa plausível.

A Recorrente, em razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, em contrarrazões, repisa os mesmos argumentos da peça de defesa e postula a manutenção da sentença.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito entendo que a sentença comporta parcial reforma.

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Inicialmente importa salientar que a empresa administrada de plano de saúde é obrigada a disponibilizar atendimentos médicos aos seus segurados, contratual a sua negativa sem justificativa.

Extrai-se dos autos que a parte Autor por diversas vezes tentou ser atendida pelos médicos e clínicas credenciados perante a requerida, os quais forma formalmente negados sem qualquer justificativa plausível.

Em razão de tal postura, alega ter passado constrangimento uma vez que todos os procedimentos médicos, os quais foram solicitadas as respectivas autorizações, foram negados.

Narra ainda, que registrou inúmeros protocolos perante a administradora de plano de saúde, sem obter qualquer solução ou mesmo resposta, como prova, juntou os seguintes documentos:

Pedido de exame em 17/03/2020 - no dia 18/03 às 12, Unimed Norte do Mato Grosso, (protocolo n.o 61991590196), foi negado;

2/Não obteve autorização de consulta com Dra. Izabel, dermatologista, negado;

(protocolo n.o 32421320200512000159), onde fora informada pela atendente Ydaiane que a operadora Unimed NNE estava apenas seguindo a determinação da ANS – Agência Nacional de Saúde, que estava liberado apenas atendimentos de urgência e emergências em pronto socorro.

Alega que formulou consultas perante a Agência Nacional de Saúde, visando esclarecer eventual proibição de atendimento ao público em razão da pandemia, o que foi negado, pelo órgão oficial, ( protocolo 006906213),

Nessa exegese, comprovado o dispêndio de tempo, a angustia e frustração vivenciada pela requerida, que somente teve seu direito assegurado, após a propositura desta ação, com o deferimento da tutela de urgência em 24/06/2020 face à indevida negativa de cobertura pelo plano de saúde, de exame de ressonância magnética, consulta na especialidade, dermatologista, ginecológica, entre outras, configura-se o dano moral e, em consequência, o dever de reparar.

No tocante ao
quantum
da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda. Deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela parte, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021